Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS. CAESB. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência da relação jurídica entre as partes entre o período de 2 de setembro de 2009 e 13 de agosto de 2020, bem como a legitimidade dos protestos lavrados em desproveito do consumidor.

2. A demandada, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se ajusta no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além dessa peculiaridade o autor é utente dos serviços prestados pela recorrida, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do mencionado diploma legal. 2.2. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor evidencia a aplicabilidade da legislação de consumo às relações entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 2.3. Logo, verifica-se ter havido relação jurídica de consumo entre as partes.

3. As obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água são revestidas de caráter pessoal, ou seja, estão vinculadas à pessoa que as contraiu e, portanto, não têm natureza propter rem. 3.1. No caso em análise a situação jurídica não afasta do recorrente, a princípio, a responsabilidade pelos débitos questionados. 3.2. Isso não obstante é incontroverso que o autor não assumiu a responsabilidade pelo adimplemento da tarifa gerada pelo fornecimento dos serviços aludidos, uma vez que regularmente informou à CAESB a respeito do fato de ter deixado de exercer a propriedade e a posse do bem imóvel em referência. 3.3. Os documentos coligidos aos autos demonstram que o apelante produziu os elementos probatórios suficientes para comprovar a existência do requerimento administrativo que solicitou a interrupção do fornecimento de água e esgoto no endereço em que residia. 3.4. Por essa razão, nota-se que o consumidor, de fato, não foi o efetivo utente dos serviços prestados pela demandada, concernentes à fatura inadimplida, tendo mantido seus dados atualizados e informado à ré que deixou de exercer a posse do bem imóvel em referência. 3.5. Ainda assim, houve a indevida cobrança do débito e o respectivo protesto do título.

4. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido. 4.1. Na hipótese em exame, revela-se presente o nexo causal entre a conduta da ré e o dano de ordem extrapatrimonial ocasionado ao autor.

5. Nesse contexto, atente-se à abordagem procedida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES. 5.1. Nesse caso foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.2. A primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 5.3. A respeito da primeira fase verifica-se a existência de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em que a média do valor da indenização por danos morais em razão de protesto indevido de dívida tem sido fixado entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5.4. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso, consoante os critérios já expostos acima. 5.5. São eles: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica. 5.6. A “extensão do dano”, prevista no art. 944, caput, do Código Civil, é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 5.7. Verifica-se que a extensão do dano causado não atingiu proporções que justifiquem a elevação do valor da indenização acima do patamar médio. 5.8. O último critério é basicamente pautado pelas condições sociais e econômicas do réu, a fim de que não seja permitido o enriquecimento da vítima em desproveito do causador do dano. 5.9. No caso em deslinde afigura-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais experimentados pelo demandante.

6. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1 No caso ora em exame não está caracterizada a insuficiência ou a desproporção no valor dos honorários de advogado. Assim, diante da baixa complexidade da causa, do tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador da ré, o percentual de 20% (vinte por cento) do benefício econômico obtido pelo autor se revela razoável e proporcional, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.

7. Apelação conhecida e provida.